Tribunal: TJSP
Processo: 2282467-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Rescisória. Insurgência contra relatório de voto e respectivo despacho à mesa de julgamento. Mérito da ação. Hipóteses de interposição não incluídas no rol do art. 1.015, do CPC – Tema 988 (REsp no 1.704.520/MT) – Taxatividade mitigada – Descabimento – Recurso inadmissível – Exegese do art. 932, inc. III, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.